Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. ART. 5o, §6o, LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA. INVIABILIDADE. ASTREINTES FIXADAS PELO TRIBUNAL. NÃO MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE FATO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO PACIALMENTE REFORMADA.
1. Agravos de instrumento analisados conjuntamente por terem como objeto a mesma decisão e em observância aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual.
2. No cumprimento de obrigação de fazer, para incidência da multa diária pelo descumprimento, necessária a intimação pessoal da parte obrigada; este o termo inicial para a incidência das astreintes, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 410: “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 2.1. Executada/agravante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, Executado/agravante cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, intimação que se dá somente por meio eletrônico, e, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento.
3. A sentença fixou multa para o caso de descumprimento e a decisão que intimou para o cumprimento voluntário da obrigação reiterou a multa para o caso de descumprimento. Portanto, intimadas as executadas via expediente eletrônico, e não cumprida a obrigação no prazo de 15 dias, a multa passou a incidir automaticamente a partir do término do prazo, conforme dispõe o §4o do artigo 537 do CPC (multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado).
4. Pedido subsidiário de redução das astreintes sob argumento de dever ser considerado “o histórico da atuação da agravante no atendimento da obrigação” deve ser indeferido; a atuação da agravante, bem como as dificuldades enfrentadas para o cumprimento já foram analisadas e levadas em conta pelo Tribunal quando da análise de agravo de instrumento anterior, que resultou na redução da multa diária de R$500,00 para R$ 100,00, não podendo os mesmos motivos serem considerados para novo pedido de redução.
5. A multa fixada no caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer pode ser modificada mesmo depois de transitada em julgado a decisão que a impôs, porque o valor das astreintes não faz coisa julgada material (CPC, art. 537, § 1o). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça: “A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa” (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015). 5.1. Nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá modificar o valor das astreintes quando verificar sua insuficiência ou excesso (inciso I), determinar sua exclusão em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II).
6. Na hipótese, as causas suscitadas pelo Magistrado para redução da multa não subsistem. Por outro lado, quando do julgamento de agravo de instrumento anterior, o Tribunal enfrentou detalhadamente a questão do valor da multa a ser aplicada pelo descumprimento, e, analisando especificamente as peculiaridades do caso, reduziu a sanção diária de R$ 500,00 para R$ 100,00. 6.1. Nesse contexto, inviável que o Juízo a quo, sem qualquer alteração das circunstâncias analisadas à época para a redução da multa diária para R$ 100,00, promova nova redução ou altere os parâmetros da multa para afastar a multa diária.
7. Os exequentes requereram o cumprimento de sentença, apontando a incidência da multa por 358 dias, do que resultou o total de R$ 35.800,00. O descumprimento restou configurado no período de no 28/9/2020 a 17/11/2021, ou seja, 422 dias corridos, dos quais devem ser subtraídos 73 dias, relativos ao período de suspensão da multa determinada na origem (23.11.2020 a 04.02.2021 - ID 77582331), do que resultam 349 dias de incidência das astreintes. 7.1. Reconhecido o excesso na execução, devem ser fixados honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado da execução (proveito econômico) - art. 85, § 2o do CPC/2015.
8. Negado provimento ao agravo de instrumento 0715023-07.2022.8.07.0000. Parcial provimento ao agravo de instrumento 0714997-09.2022.8.07.0000.